Tribunal: TJSP
Processo: 1503569-17.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Injúria qualificada –– Absolvição – Alegação de ocorrência de ofensas recíprocas e negativa em relação à ofensa proferida de cunho racial - Descabimento – Prova colhida suficiente para condenação - Pena e regime não impugnados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503569-17.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes JOÃO GOMES DE LIMA e JORGINA MARCELO FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
2
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482
Apelantes JOÃO GOMES DE LIMA e JORGINA MARCELO FERREIRA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Presidente Prudente
Voto no 14219
APELAÇÃO
Injúria qualificada – Absolvição

Alegação de ocorrência de ofensas recíprocas e negativa
em relação à ofensa proferida de cunho racial -
Descabimento

Prova
colhida
suficiente
para
condenação - Pena e regime não impugnados - Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 303 e seguintes,
acrescenta-se que o M.M. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente, dra. Cibele Carrasco Rainho Novo,
julgou procedente a ação penal para condenar JOÃO GOMES DE
LIMA e JORGINA MARCELO FERREIRA pela prática do crime
previsto no artigo 140, §3°, c. c. o artigo 29, ambos do Código Penal,
por quatro vezes, em concurso formal de delitos (artigo 70 do CP), a
cumprirem a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 44 (quarenta e
quatro) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo
atualizado desde a data dos fatos (12.04.2018).
Nos termos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa
de liberdade aplicada a cada um foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de
uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a
entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.
Agora, protestam os réus pugnando por sua absolvição.
Alegam para tanto, que ocorreu uma discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
3
acalorada entre vizinhos na qual ocorreram xingamentos recíprocos.
Acrescentam, que, não obstante, em nenhum momento houve a
utilização de expressões ofensivas de cunho racial.
Pontuam, ainda, parcialidade e contradição na fala de
uma das testemunhas e ressaltam que, da fala das demais, não é possível
extrair-se com segurança a ocorrência de qualquer crime.
Contrarrazões ofertadas, a d. Douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 12 de abril de 2018, por
volta de 11h00, na Rua Antônio Queiróz Sobrinho, no 11, Vila Brasil, na
cidade e comarca de Presidente Prudente, os réus, agindo em concurso,
com idênticos propósitos, injuriaram Maria Maciel da Silva, Marilda
Maciel da Silva, Marilene Maciel da Silva Sene e Camilla Maciel da
Silva Sene, ofendendo a honra destas com ofensas contendo elementos
referentes à raça e cor das vítimas.
Consta que os acusados são casados e não mantêm bom
relacionamento com as vítimas, moradoras vizinhas. Na data e local
referidos, o imputado JOÃO discutiu com Maria Maciel, por questões de
vizinhança, tendo o barulho da discussão atraído as demais vítimas e a
imputada JORGINA ao local.
No decorrer da discussão, os imputados, além de
proferirem ameaças contra as vítimas, o que foi objeto de transação
penal, passaram a xingá-las, dentre outras palavras ofensivas, de
“macacas”, ofendendo-as, assim, em sua honra subjetiva, com emprego
de elementos relacionados à cor negra de suas peles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
4
As vítimas apresentaram expressa representação contra os
ofensores (fls. 04/05, 06/07, 08/09 e 10), estando satisfeita a necessária
condição de procedibilidade.
O pedido da defesa veio muito bem formulado.
Em detalhada análise, o subscritor das razões sustenta
que o entrevero foi, na realidade, um desentendimento entre vizinhos,
episódio, no qual, as partes se xingaram mutuamente.
Aduz que os réus somente retrucaram as ofensas que lhes
foram dirigidas e nega tenha havia qualquer referência injuriosa de
cunho racial.
Põe em dúvida a veracidade da fala das vítimas alegando
que, em solo policial, elas teriam feito referência a diversos xingamentos
(puta, biscate, vagabunda, maconheira), mas não ao termo “macacas”,
este somente mais tarde acrescentado de modo a tornar mais reprovável
a acusação.
Impugna, em especial, a fala da testemunha Dalva,
explicando que ela não teria como ouvir com clareza a discussão, posto
que estava longe do local dos fatos - na casa ao lado, cuja divisória era
um muro alto. Aponta o que entende seriam contradições em sua fala e
ressalta que os demais ouvidos não afirmaram que o referido termo
(macaca) foi utilizado pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
5
Ressalta que a conduta de Jorgina teria se limitado a “dar
apoio” ao marido dizendo coisas como “isso mesmo, mor”, mas que ela
mesma não teria proferido quaisquer xingamentos.
Nesse cenário, conclui que a prova se resume à versão
das vítimas contra aquela apresentada pelos réus e que, em assim sendo,
a dúvida deve militar em favor dos acusados.
A sentença guerreada, no entanto, afastou por completo
todas as alegações de maneira impecável e em termos que merecem,
inclusive, literal transcrição, como se verá a seguir.
A materialidade veio demonstrada pelos autos e laudos
acostados.
A autoria extrai-se com segurança da prova produzida.
Os interrogatórios e depoimentos foram detalhadamente
descritos em sentença. Por este motivo, quanto ao ponto, lanço mão da
narrativa adotada no julgado fazendo, em relação a cada um deles,
somente algumas observações que interessam à análise do conteúdo
recursal.
Assim,
conforme
restou
consignado
no
decreto
condenatório, em harmonia com a versão prestada na fase policial (fls.
04/05), a vítima Maria Maciel da Silva, em Juízo (fls. 263/264), ratificou
que, no dia dos fatos, tanto ela, como suas filhas, foram ofendidas
verbalmente pelo acusado João Gomes de Lima, não só com palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
6
que lhes atingiram a dignidade (“vadias”, “vagabundas”, “drogados”),
mas também com xingamentos de cunho racial, ao chamar suas filhas e
seu falecido marido, que era negro, de “macacos”.
Acrescento que a vítima demonstrou sinceridade em sua
fala e, ainda, narrou outros episódios nos quais teria sido ofendida.
Nesse mesmo sentido, a vítima Marilene Maciel da Silva
Sene (filha da Sra. Maria), a qual reside no mesmo terreno (imóvel) de
sua genitora, mas em casas diferentes (separadas), narrou, quando
inquirida em Juízo (fls. 263/264), que, no dia dos fatos, após ouvir toda
a discussão, saiu correndo de sua casa para ver o ocorrido, momento em
que presenciou as ofensas proferidas pelo acusado (João), o qual, além
de ofender a dignidade de sua mãe com insultos (“prostituta”;
“cafetina”), dizia: “o macaco velho foi embora e ficou a macaca
biscate”, fazendo referência ao seu pai e as mulheres da casa.
Informou, ainda, que a acusada (Jorgina), além de apoiar
os xingamentos proferidos por João, também pronunciou expressões
ofensivas à dignidade das vítimas (“biscate”), bem como, de cunho
racial (“macaco”).
A ouvida parecia, de fato, abalada com o evento e
ressaltou estar “cansada” das constantes desavenças criadas pelos
acusados na vizinhança.
Na mesma toada, a vítima Camilla Maciel Silva Sene
(neta da Sra. Maria e filha da Sra. Marilene), em Juízo (fls. 263/264),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
7
informou que, no momento em que chegou no local, o acusado (João)
não estava mais, no entanto, a acusada (Jorgina), que estava na área da
residência dela, proferiu diversas ofensas às vítimas (“biscate velha” e
“macacas”), relatando, ainda, que a acusada disse que João (acusado)
sabia onde ela (Camilla) estudava e que iria lá, de modo que, por esse
motivo, depois do ocorrido, vai para faculdade acompanhada de sua mãe
e sua tia.
Camilla mostrou-se constrangida até mesmo em repetir
os termos utilizados nos xingamentos e contou que, depois do ocorrido,
a mãe a tem acompanhado até a faculdade todos os dias em razão das
ameaças proferidas pelo réu no dia dos fatos.
A testemunha Marilsa Maciel Silva Choueri (nome
correto fls. 96), também filha da Sra. Maria, informou, em seu
depoimento judicial (fls. 263/264), que, após uma desavença entre o
acusado (João) e seu pai, no ano de 2019, em que seu pai sofreu cortes
na cabeça, iniciaram-se constantes entreveros, nos quais os acusados
chamavam o seu genitor, já falecido, de “macaco”.
Corroborando com os fatos apresentados, a testemunha
Dalva Aparecida Martins Batista, quando inquirida em Juízo (fls.
263/264), narrou que estava com seu neto no colo, na casa de sua filha,
quando ouviu o acusado (João) começar a xingar a vítima (Maria) de
“macaca”, afirmando que já havia ouvido ele (João) xingar ela (Maria)
em outra ocasião, e que as ofensas ainda continuam.
Informou, ainda, que a acusada (Jorgina), além de atiçar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
8
João, também ofendeu as vítimas, chamando-as de “macacas”, bem
como contou que ocorreram ameaças aos netos de Maria (dizendo que
“iria pegá-los na escola”), precisando que a vizinha Josiane (testemunha)
escutou as ofensas, terminando por confirmar, após ser questionada, que
no local onde estava (casa da sua filha) era possível ver e ouvir todo o
ocorrido.
Nesse aspecto, conforme pontuado pelo Ministério
Público e Assistência de Acusação, não há motivos para desprezar o
depoimento prestado pela testemunha presencial Dalva, pois, além de ter
esclarecido, com naturalidade, o episódio envolvendo o denunciado e o
seu afilhado Lincoln (situação em que o réu, munido de uma faca, correu
atrás da criança, por esta ter colhido goiabas da árvore), alegou que
nunca discutiu com os acusados, e estes, no mesmo sentido, em sede de
interrogatório, afirmaram que nunca tiveram problema com a
testemunha (Dalva), não possuindo nada contra ela.
Aqui, acrescento que, embora a defesa tenha impugnado
veementemente a fala da testemunha, sustentando que, inicialmente, ela
disse que Jorgina somente “atiçava” o réu, mas, ao final, acabou por
atribuir à ré a autoria de xingamentos que ela não produziu e que tal
ocorreu ante a insistência das perguntas que lhe foram feitas, o fato é
que, tendo ela ou não dito a palavra “macacas”, termo este o mais
repisado em todos os depoimentos, o que se viu com clareza na prova é
que Jorgina aderiu integralmente à conduta de João, dando-lhe suporte e
instigando-o a prosseguir com as ofensas.
Sua atitude é mais do que suficiente para justificar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
9
mínimo, também sua responsabilização nos termos do artigo 29 do
Código Penal.
A testemunha Josiane da Silva Amaral, citada no
depoimento da testemunha Dalva, quando inquirida em Juízo (fls.
263/264), demonstrando sinceridade, fortificou os testemunhos colhidos
anteriormente, ao afirmar que estava em sua casa, a qual dista três
imóveis do local, quando, ao sair para ver a “briga”, vislumbrou as
partes (vítimas e acusados), cada uma de sua residência, xingando-se
mutuamente, não se recordando, no entanto, se foi utilizada a expressão
depreciativa “macaca”.
Sua fala não retira a força da exatidão do que foi narrado
por Dalva e pelas vítimas, apenas demonstra que a testemunha foi
honesta. Aliás, tendo isso em conta, vale lembrar que ela afirmou que o
acusado João é pessoa de difícil trato, não mantém relação de amizade
com quaisquer vizinhos e costuma iniciar desavenças.
De outro lado, as testemunhas de defesa Nilson
Gonçalves Severine e Vera Lúcia Monteiro de Martins, assim como a
testemunha Marilsa Maciel Silva Choueri, além de não presenciarem o
ocorrido, possuem vínculos com as partes Marilsa possui parentesco
com todas as vítimas (filha, irmã e tia); Nilson, expressamente, afirmou
que além de inquilino há quase três anos do casal denunciado, tem por
eles amizade; Vera, também de forma expressa, alegou que, além de
conhecer há muitos anos, é amiga da acusada Jorgina, morou em imóvel
dela, tendo, inclusive, trabalhado em sua casa -, de modo que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
10
depoimentos não detêm valor junto ao conjunto probatório.
Já o acusado João, tanto na fase de investigação (fls. 12),
como em Juízo (fls. 263/264), negou a prática da conduta criminosa
imputada, alegando que não xingou as vítimas, tendo apenas retrucado a
ofensa por elas perpetrada contra sua pessoa, sem, no entanto, proferir
ofensas de cunho racial (“macaco”).
Por sua vez, Jorgina (acusada), durante seu interrogatório
(fls. 263/264), narrou que, sem motivos, a vítima (Maria) começou a
ofendê-los (acusados), enquanto estavam na área de sua casa, seguindo-
se dos xingamentos de suas filhas.
Aqui, como bem observou a sentenciante, é de se notar
que após ser questionada pela Assistência de Acusação, a acusada
(Jorgina) acabou revelando, em consonância, aliás, com a versão
apresentada pelas vítimas quando da lavratura da ocorrência policial (fls.
01/03), a possível origem do entrevero, alegando que a Sra. Maria
(vítima) teria ido até a Prefeitura delatar irregularidades em uma
cobertura de lona feita na rua por seu esposo, acusado João.
Tal afirmação torna plausível, pois, a versão oferecida
pelas vítimas desde a fase investigativa, no sentido de que os
denunciados é que, irritados com a possível delação, e, por
consequência, com a visita recebida dos agentes da Prefeitura, teriam
iniciado os xingamentos e ameaças.
Aliás, importa anotar que, desde a lavratura do boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-17.2018.8.26.0482 -Voto no 14219
11
ocorrência, ao contrário do alegado pela defesa, as vítimas fizeram, sim,
referência ao fato de terem sido xingadas, dentre muitas outras coisas, de
“macacas”.
Por fim, concluiu a magistrada que, considerando a
convergência das declarações das vítimas e das duas testemunhas
presenciais, sendo que uma das testemunhas (Dalva) afirmou ter
presenciado a discussão desde o início, com ofensas de cunho racial, e a
outra (Josiane), que não esteve presente durante todo o entrevero,
confirmou a existência das ofensas, em que pese não se recordar sobre o
xingamento de “macaca”, conclui-se que os réus ofenderam verbalmente
as vítimas, todas mulheres da mesma família, com injúrias relativas a sua
raça e cor de pele.
Nesse cenário, como se vê, o caso era mesmo de
condenação.
A pena não foi questionada e também não merece reparo.
Assim, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR